Tribunal: STF
Processo: Rcl 43287
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0002464-75.2012.5.03.0031, que, ao indeferir pedido de sobrestamento do feito, tida nos autos, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.
    Defende-se a necessidade de suspensão nacional dos processos que envolvem a temática, independente da fase processual em que se encontrem as demandas, em respeito a decisão do Ministro relator do processo piloto. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que a autoridade apontada como reclamada, ao analisar o pedido de suspensão outrora apresentado na origem, assim decidiu (eDOC 24, p . 01):
    “A executada TORA TRANSPORTES LTDA requer, por meio da manifestação de ID. a7641bc, reiterada em sua peça de recurso de revista, a "suspensão do presente feito, até ulterior decisão/determinação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que há na presente demanda discussão acerca da validade de cláusula estabelecida em norma coletiva."
    Indefiro o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Uniformização (ARE 1.121.633/GO), conforme requerido, uma vez que não há determinação específica do STF para sobrestamento de processos que se encontram em fase de execução.”
    Assim, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma. A eventual inexibilidade do título é questão que, em si, demanda a discussão em sede própria.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente